Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-30.2021.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001695-30.2021.8.11.0009

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LIRA PEREIRA BEZERRA - CPF: 003.322.791-89 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO À DIVERGÊNCIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE AO ADVOGADO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 77, §6º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, inclusive contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

Não se mostra cabível a condenação do advogado à pena de litigância de má-fé, porquanto os danos eventualmente causados pela conduta do profissional deverão ser objeto apuração, por meio de procedimento próprio, no respectivo órgão de classe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Lira Pereira Bezerra
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Colíder, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
; condenando a parte autora e seu procurador, solidariamente, à pena de litigância de má-fé no percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do artigo 81 do CPC.

Nas razões recursais, a parte autora insurge-se contra a aplicação da multa por litigância de má-fé, sustentando, em breve resumo, ausência dos requisitos autorizadores da incidência da reprimenda processual.

As contrarrazões vieram ao id. 158440238.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

A irresignação recursal não merece prosperar.

Porquanto, mesmo depois de o banco ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da relação contratual estabelecida entre as partes, o autor continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Como se não bastasse, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que o autor propôs diversas ações com iguais argumentos, inclusive contra a mesma instituição financeira aqui apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, notadamente pelo evidente caráter predatório da demanda.

Nesse contexto, resta configurada, também, a conduta descrita no artigo 80, III, do CPC, justificando igualmente a cominação da multa por litigância de má-fé, descrita no artigo 81 do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A apelante ingressou com Ação Declaratória - Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais sob alegação de que verificou a incidência de descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que não reconhece.

O juízo de origem julgou improcedente a lide visto que entendeu comprovada contratação bem como condenou a parte autora e seu procurador, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa.

A apelante
se insurge apenas contra a sanção arbitrada, arguindo que não praticou nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

No que concerne à imposição de multa ao advogado por litigância de má-fé, o parágrafo 6º do art. 77 do CPC estabelece que “
Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público
não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria
, ao qual o juiz oficiará
”.

E sobre a matéria, o STJ já definiu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ.

3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional.

4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio.

5. Recurso provido.
(RMS 59.322/MG, Rel. ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019).

Posto isso,
divirjo da douta Relatora e dou parcial provimento ao Recurso
apenas para afastar a multa por litigância de má-fé cominada ao advogado da autora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho para
dar parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao patrono da parte autora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Des. Rubens De Oliveira Santos Filho es para afastar a multa por
litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023